Tribunal: TJPA
Processo: 0000822-46.2019.8.14.0005
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-10-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000822-46.2019.8.14.0005

RECORRENTE: DHEINERSON GUEDES DE SOUZA, LUANDERSON PANTOJA DA SILVA, RANGEL DA SILVA ALVES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PROCESSO PENAL – CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA –
PRELIMINAR DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
-
REJEITADA
-
PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACUSATÓRIO EM FACE DO JUÍZO TER DECIDIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO, QUE POSTULOU A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES
–
REJEITADA
-
MÉRITO
- PLEITO DE IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS POR MEIO DE PROVA TESTEMUNHAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio de recurso em sentido estrito o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte. Portanto, diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
em referência.

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACUSATÓRIO EM FACE DO JUÍZO TER DECIDIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO, QUE POSTULOU A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES.

A defesa sustenta que a Constituição Federal assegure um processo pautado em direitos e garantias do acusado, no ordenamento infraconstitucional, ainda subsistem disposições que versam em sentido oposto, permitindo o julgador desprezar a acusação e defesa e optar por uma decisão baseada em suas convicções.

Aduz que o Código de Processo Penal em vigor admite, inclusive, que haja condenação nos referidos moldes (art. 385, CPP).

Assevera que a referida norma não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, por manifestamente violar seus princípios, e, principalmente, o Sistema Acusatório.

Não assiste razão à defesa. Vejamos:

Tal entendimento encontra-se contrário à jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição/impronúncia do(s) acusado(s), o órgão julgador poderá condená-lo(s), com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador.

O magistrado deve obedecer ao princípio do livre convencimento motivado e, mesmo diante de manifestação do Parquet em sentido diverso, pode decidir pela condenação, absolvição, pronúncia ou impronuncia já que tal manifestação não vincula o julgador.
Preliminar rejeitada.

MÉRITO

PLEITO DE IMPRONÚNCIA

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é a hipótese dos autos, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

Nota-se que a
materialidade do crime
de homicídio qualificado restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (nº 2019.06.000001-CVV, ID: 5842573) e Laudo de perícia de necropsia médico-legal de ID. 23588894.

Os
indícios de autoria
restaram demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas tanto na sede policial como em juízo.

Durante seus interrogatórios, todos os recorrentes negaram a prática delitiva alegando que a vítima tinha chegado à cela há poucos dias e teria mencionado o uso de medicamento controlado; que no momento do suposto enforcamento da vítima estavam dormindo e não viram nada.
Entretanto, existem indícios de autoria em relação aos três recorrentes, uma vez que as testemunhas informaram em juízo que ouviram barulho de briga na cela onde se encontrava a vítima com os demais detentos, ora recorrentes
.

Nota-se que em casos de crimes com vários agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, devem ser praticados em concurso, quando não se puder, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos, sob pena de inviabilizar a acusação. O importante é que os fatos sejam narrados de forma suficientemente clara, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, como se verifica no caso sub judice, pois os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação feita pelo Ministério Público.

Como é cediço, na fase em que ora se encontra o feito
não há lugar à averiguação exaustiva da prova produzida
, mas tão-somente para uma análise perfunctória, autorizadora ou não da submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

Assim, os requisitos primeiros a determinar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular se fazem presentes, isto é, estão satisfeitas as exigências contidas no art. 413 do Código de Processo Penal.

Assim, após a análise de todas as inquirições, verifica-se que os indícios de autoria delitiva são suficientes para conduzir os réus a julgamento pelo Tribunal Popular.

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por Dhienerson Guedes de Souza, Luanderson Pantoja da Silva e Rangel da Silva Alves, contra decisão que os pronunciou (14.06.2021, ID: 5842651), nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e III, CPB (Homicídio Qualificado).

Narra a denúncia:
“[...] No dia 28.12.2018, entre 00h e 06h, no Centro de Recuperação Regional de Altamira – CRRALT, nesta cidade, os denunciados, com manifesto animus necandi, por motivo fútil, mataram a vítima Deivid da Silva Lima, também interno do sistema prisional.

Segundo apurado, no dia dos fatos os denunciados resolveram por matar a vítima, por acreditarem que ela seria ‘informante da polícia’, havendo registrado Boletim de Ocorrência de ameaça contra um membro da facção Comando Vermelho, à qual os denunciados são filiados.

Consta que os denunciados estavam recolhidos na cela B, anexo B, módulo II do CRRALT juntamente com a vítima e por volta de 00h00min agentes penitenciários ouviram barulho semelhante a briga de detentos advindo das proximidades da mencionada cela. Com a aproximação dos agentes todos ficaram em silêncio.

Em vistoria realizada em por volta das 06h00 min foi encontrado o corpo da vítima suspenso por uma corda, simulando a ocorrência de suicídio por enforcamento, fato descartado pelo laudo pericial de fls. 26/31[...].”

Os recorrentes foram devidamente citados, ID’s: 5842576 e 5842577.

Resposta à acusação, ID: 5842577.

A acusação e a defesa apresentaram memoriais finais escritos (ID’s: 5842633 e 5842639, respectivamente).

O magistrado
a quo
pronunciou os acusados (14.06.2021, ID: 5842651), nos termos do art. 413, CPP, por considerar presentes indícios da prática delitiva prevista no art. 121, §2º, II e III, CPB (Homicídio Qualificado). Aos recorrentes não fora concedido o direito de recorrer em liberdade.

Inconformados, recorreram (Rangel Alves: 23.06.2021, ID: 5842663; Luanderson da Silva: 23.06.2021, ID: 5842665; e Dhienerson de Souza: 22.06.2021, ID: 5842668).

Nas razões recursais (ID: 5842673), a defesa aduz ocorrência de violação ao princípio do acusatório em face do Juízo ter decidido o contrário à acusação, que postulou a impronúncia dos recorrentes; pugna pela impronúncia alegando fragilidade nas provas, ausentes indícios suficientes de autoria; e atipicidade em face de não comprovado que se tratou de homicídio, restando comprovado o suicídio da vítima; e, por fim, que sejam revogadas as prisões dos recorrentes.

O Ministério Público, em atuação no 1º Grau, apresentou contrarrazões requerendo o conhecimento e provimento do recurso (ID: 5842678).

O magistrado a quo entendeu pela manutenção da decisão recorrida, portanto, atendendo ao disposto no art. 589 do CPPB (ID: 5842679).

A Procuradoria de Justiça se manifestou CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito. (ID. 6484758).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

O Recorrente pleiteia preliminarmente por meio de recurso em sentido estrito o direito de recorrer em liberdade. Sendo assim, observa-se que há a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo é Seção de Direito Penal do TJE/PA, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ‘a’, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores das Turmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe: (Redação dada pela E.R. n.º 05 de 16/12/2016)

I - processar e julgar:

a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes de Direito e Promotor de Justiça;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. (...) (TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013.)

APELAÇO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...). Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012.)

APELAÇO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...). RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISO UNÂNIME. 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9. Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte. TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel. Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012.

Portanto, diante do exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
em referência.

PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO ACUSATÓRIO EM FACE DO JUÍZO TER DECIDIDO CONTRÁRIO À ACUSAÇÃO, QUE POSTULOU A IMPRONÚNCIA DOS RECORRENTES.

A defesa sustenta que a Constituição Federal assegure um processo pautado em direitos e garantias do acusado, no ordenamento infraconstitucional, ainda subsistem disposições que versam em sentido oposto, permitindo o julgador desprezar a acusação e defesa e optar por uma decisão baseada em suas convicções.

Aduz que o Código de Processo Penal em vigor admite, inclusive, que haja condenação nos referidos moldes (art. 385, CPP).

Assevera que a referida norma não foi recepcionada pela Constituição da República de 1988, por manifestamente violar seus princípios, e, principalmente, o Sistema Acusatório.

Não assiste razão à defesa. Vejamos:

Tal entendimento encontra-se contrário à jurisprudência da Corte Superior no sentido de que, nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição/impronúncia do(s) acusado(s), o órgão julgador poderá condená-lo(s), com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador.

O magistrado deve obedecer ao princípio do livre convencimento motivado e, mesmo diante de manifestação do Parquet em sentido diverso, pode decidir pela condenação, absolvição, pronúncia ou impronuncia já que tal manifestação não vincula o julgador.

Nesse sentido a jurisprudência tem se manifestado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Tendo a Corte de origem, ao manter a pronúncia, concluído pela presença dos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, salientando não haver prova cabal e irrefutável da prática da conduta sob legítima defesa, não é possível rever tal posicionamento, por demandar revisão do conteúdo fático-probatório dos autos, providência incabível em habeas corpus.

2. A sentença de pronúncia não encerra juízo de procedência acerca da pretensão punitiva, tão somente viabilizando a competência para o Tribunal do Júri, a quem competirá apreciar o pleito de reconhecimento da legítima defesa, decidindo a lide de acordo com os elementos probatórios produzidos. 3. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 605.748/PI, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 27/11/2020)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PARECER MINISTERIAL EM SEGUNDO GRAU PELA ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 385 DO CPP, RECEPCIONADO PELA CF/88. INDEPENDÊNCIA DO ÓRGÃO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PRECEDENTES DO STJ E STF. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, mesmo após a promulgação da Constituição Federal de 1988, conquanto o Parquet tenha se manifestado pela absolvição do acusado, o órgão julgador poderá condenálo, com base no princípio do livre convencimento motivado, visto que tal manifestação não vincula o julgador.

2. Quando o Ministério Público pede a absolvição de um réu, não há, ineludivelmente, abandono ou disponibilidade da ação, como faz o promotor norte-americano, que simplesmente retira a acusação (decision on prosecution motion to withdraw counts) e vincula o posicionamento do juiz. Em nosso sistema, é vedada similar iniciativa do órgão de acusação, em face do dever jurídico de promover a ação penal e de conduzi-la até o seu desfecho, ainda que, eventualmente, possa o agente ministerial posicionar-se de maneira diferente - ou mesmo oposta - do colega que, na denúncia, postulara a condenação do imputado (REsp 1521239/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 9/3/2017, DJe de 16/3/2017).

3. Agravo regimental em habeas corpus improvido. (AgRg no HC 567.740/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 18/05/2020)

PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1) REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO QUE EM ALEGAÇÕES

FINAIS NOS DEBATES EM PLENÁRIO MANIFESTA-SE PELO AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. CONDENAÇÃO PELO DELITO QUALIFICADO CABÍVEL. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP.[...]6) AGRAVO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 10/2/2017).

[...]

6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1321942/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 26/08/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.[...] DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III - Não se há falar em violação ao denominado princípio da correlação, nos casos em que se reconhece a ocorrência de agravantes não descritas na denúncia, pois, nos termos do que preceitua o art.

385, do Código de Processo Penal, "nos crime de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada" (AgRg nos EDcl no REsp n. 1.495.611/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 31/08/2017, grifei). Precedentes.

[...]

Agravo regimental parcialmente provido. (AgRg no REsp 1770254/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 30/04/2019)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 385 do Código de Processo Penal, nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição.

2. O artigo 385 do Código de Processo Penal foi recepcionado pela Constituição Federal. Precedentes desta Corte.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1612551/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 10/02/2017)

Preliminar rejeitada.

MÉRITO

PLEITO DE IMPRONÚNCIA

Em ponto de partida, não custa relembrar que a decisão de impronúncia somente se justifica quando há demonstração inequívoca da inviabilidade da acusação, o que não é a hipótese dos autos, na qual, além da materialidade do delito, restam evidenciados indícios suficientes de autoria, diante do acervo probatório colhido.

Nesse diapasão, é de todo oportuno trazer à baila o entendimento de Renato Brasileiro de Lima (Código de Processo Penal Comentado. 3.ed.rev. e atual. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 1160), que obtempera:

“1. Pronúncia: a decisão de pronúncia encerra um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida, permitindo o julgamento pelo Tribunal do Júri apenas quando houver alguma viabilidade de haver a condenação do acusado. Assim, se o juiz sumariamente estiver convencido da existência de crime e da presença de indícios suficientes de autoria ou de participação, deve pronunciar o acusado, de maneira fundamentada. Há na pronúncia um mero juízo de prelibação, por meio do qual o juiz admite ou rejeita a acusação, se qualquer valoração acerca do mérito. Julga-se admissível o ius accusationis. Restringe-se à verificação da presença do fumus boni iuris, admitindo que todas as acusações tenham ao menos probabilidade de procedência”. (Destaquei).

Com igual ênfase, lecionam Eugênio Pacelli e Douglas Fisher (Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 5 ed. ver. e atual. São Paulo: Atlas, 2013, p. 886):

“414.1. Decisão de impronúncia. A impronúncia ocorre exatamente em situação oposta à pronúncia: em caso de o juiz não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, deverá proferir decisão não submetendo o réu e/ou partícipe ao Tribunal do Júri. Quando houver a impronúncia em grau recursal (provendo-se recurso em sentido estrito em favor da defesa), fala-se em despronúncia, cujos efeitos são exatamente os mesmos da impronúncia.” (Grifei).

Nota-se que a
materialidade do crime
de homicídio qualificado restou devidamente comprovada por meio do Laudo de Perícia de Local de Crime com Cadáver (nº 2019.06.000001-CVV, ID: 5842573) e Laudo de perícia de necropsia médico-legal de ID. 23588894.

Vejamos:

“[...] 8 – CONSIDERAÇÕES DE ORDEM TÉCNICOPERICIAIS: De acordo com a evidências encontradas no local, foi possível constatar que a vítima não se auto eliminou (enforcou), haja vista, que foi evidenciado escoriações e hematomas na vítima, o que sugere sinal de defesa.
Além disso, não foi observado livores no corpo da vítima, ou seja, mancha que irão se fixar na parte mais baixa do corpo, em razão da força da gravidade, que forçará os elementos pesados do sangue (as hemácias) a se deslocarem, chegando a formar uma placa de cor vermelha e rosa, que no caso de enforcamento irá ficar nos pés. Portanto, sugere que a vítima foi suspensa na corda já em óbito
. 9 –
CONCLUSÃO: Do exposto acima conclui o Perito que no local em quesito houve morte de natureza violenta, tendo como vítima Deivid da Silva Lima, cujo mesmo apresentava uma lesão tipo sulco na região do pescoço e escoriações e hematomas nos membros inferiores.
Ficando para os exames necroscópicos as descrições mais detalhadas das lesões e causa mortis. Nada mais a relatar. [...]”

Os
indícios de autoria
restaram demonstrados por meio dos depoimentos das testemunhas tanto na sede policial como em juízo. Vejamos:

Em sede policial, a
testemunha Josimar Antonio Lisboa
relatou que, por volta de 00h, do dia 28/12/2018, os agentes prisionais escutaram barulho de batidas advindo da cela onde se encontravam os réus e a vítima, como se os detentos estivessem brigando, sendo que ficaram em silêncio após a chegada dos agentes (ID. 23588893 – Pág. 19).

Já em juízo,
a testemunha Valdeni Lima da Silva
confirmou que, no dia em questão, por volta de 23:30h, ouviram uma movimentação estranha num anexo do módulo B. No dia seguinte, encontraram o corpo da vítima. Afirmou que os integrantes da cela, além da vítima, eram os réus.

A testemunha Jheymison Souza Siqueira
, em seu relato em juízo, informou que ouviu um barulho diferente advindo da cela onde a vítima foi morta, por volta de 23:45h. Em seguida, o agente teria ido ao local, pela parte de cima do presídio, e visualizado que a cela em questão tinha um pano na frente, ressaltando que tal conduta era proibida. Na oportunidade, a testemunha não conseguiu visualizar os integrantes da cela, mas verificou que a lâmpada estava acesa, mas logo foi desligada, após a chegada dos agentes penitenciários ao local.

A testemunha
Clayton Jeanne Drosdosky dos Santos
, Investigador de Polícia Civil declarou que foram chamados para atender um suposto suicídio, mas ao chegarem no local concluíram que se tratava de homicídio; que os depoimentos dos recorrentes eram conflitantes; que alegaram que a vítima fazia uso de remédios, mas não havia nada que comprovasse tal fato; que a vítima era vista como delator.

A testemunha
Hilder Alves da Silva
, também Investigador de Polícia Civil afirmou que a vítima tinha aproximação com a facção Comando Vermelho, mas por ser viciado em drogas, adquiria droga e ficava devendo, e então resolvia delatar as “bocas de fumo”; que os recorrentes também integravam o Comando Vermelho; que a facção tem um “código de conduta”, e aquele que atrapalha o desenvolvimento, é sentenciado à morte; que os recorrentes alegaram que a vítima fazia uso de medicamento controlado e por isso se suicidou; que tinha conhecimento que a vítima era delator.

Durante seus interrogatórios, todos os recorrentes negaram a prática delitiva alegando que a vítima tinha chegado à cela há poucos dias e teria mencionado o uso de medicamento controlado; que no momento do suposto enforcamento da vítima estavam dormindo e não viram nada.
Entretanto, existem indícios de autoria em relação aos três recorrentes, uma vez que as testemunhas informaram em juízo que ouviram barulho de briga na cela onde se encontrava a vítima com os demais detentos, ora recorrentes
.

Nota-se que em casos de crimes com vários agentes e condutas ou que, por sua própria natureza, devem ser praticados em concurso, quando não se puder, de pronto, pormenorizar as ações de cada um dos envolvidos, sob pena de inviabilizar a acusação. O importante é que os fatos sejam narrados de forma suficientemente clara, possibilitando o amplo exercício do direito de defesa, como se verifica no caso sub judice, pois os acusados se defendem dos fatos e não da tipificação feita pelo Ministério Público.

Como é cediço, na fase em que ora se encontra o feito
não há lugar à averiguação exaustiva da prova produzida
, mas tão-somente para uma análise perfunctória, autorizadora ou não da submissão do acusado ao Conselho de Sentença.

Assim, os requisitos primeiros a determinar a submissão do recorrente ao julgamento pelo Tribunal Popular se fazem presentes, isto é, estão satisfeitas as exigências contidas no art. 413 do Código de Processo Penal.

Como bem observa a doutrina de
José Frederico Marques
,
a pronúncia é sentença processual de conteúdo declaratório em que o Juiz proclama admissível a acusação, para que seja decidida no Plenário do Júri (Elementos de direito processual penal. v. 3. p. 198), completando Julio Fabbrini Mirabete, com apoio em outros doutos, que por encerrar mero juízo de admissibilidade, cujo objetivo é submeter o acusado a julgamento popular, tem natureza processual, não produzindo res judicata, e sim preclusão pro judicata, podendo o Tribunal do Júri decidir contra aquilo que ficou assentado na pronúncia
(Processo penal. São Paulo: Atlas, 1991. p. 461).

Assim, após a análise de todas as inquirições,
verifica-se que os indícios de autoria delitiva são suficientes para conduzir os réus a julgamento pelo Tribunal Popular.

Pelo exposto, acompanhando o parecer do
custos legis
,
conheço
e
nego provimento
ao recurso em sentido estrito, para manter integralmente a decisão recorrida.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 05/11/2021